Tribunal: TJMT
Processo: 1018951-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018951-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (AGRAVANTE), CARLOS MAGNUM FERREIRA DA ALMEIDA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CARLOS MAGNUM FERREIRA DE ALMEIDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– FURTO QUALIFICADO

– INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO AGRAVADO PARA O FECHADO – INSTAURAÇÃO DE PAD – PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – FUGA CONFIGURADA – FALTA GRAVE – DESNECESSIDADE DE OITIVA DO AGRAVADO – ARESTOS DO STF E DO TJMT
– RECURSO PROVIDO.

“A fuga do condenado justifica a regressão cautelar para o regime fechado, sendo certo que, por óbvio, se houve fuga não há como acenar com a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2o da Lei de Execução Penal.”
(STF, HC no 106.942/GO)

“Uma vez [...] devidamente advertido acerca das condições impostas para o cumprimento da sua pena nesta forma regimental, o descumprimento deliberado de quaisquer das providências pode evidenciar desobediência aos seus deveres como condenado, [...], tornando permitida sua regressão cautelar para o regime fechado, sendo prescindíveis para tanto a prévia oitiva do penitente e a instauração de PAD para apuração de falta grave, uma vez que a providência consiste meramente em medida acautelatória tomada em observância ao poder geral de cautela, que é inerente à função jurisdicional do d. Juízo da Vara de Execuções Penais.”

(TJMT, AgExPe N.U. 1019164-53.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1018951-47.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JUARA

AGRAVANTE (S):

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO (S):

CARLOS MAGNUM FERREIRA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de execução penal (SEEU N.U. 0000678-17.2019.8.11.0018), que indeferiu a regressão cautelar de regime do agravado para o fechado e determinou a instauração de procedimento disciplinar para apurar a falta grave,

decorrente de condenação por furto qualificado –
art. 155, § 4o, I e IV do CP
– (ID 57053478).

O agravante sustenta que o agravado encontra-se foragido, de modo
“que a providência adotada pelo Magistrado, de instauração de procedimento disciplinar, não surtirá efeitos”.

Pede provimento para que seja decretada a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do agravado para o fechado
, “expedindo-se o mandado de prisão”
(ID 57053476).

O agravado pugna pelo desprovimento (
ID 57053477
).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 57063450).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO DO REEDUCANDO, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO SEMIABERTO, MAIS PRECISAMENTE AQUELAS RELATIVAS AO RECOLHIMENTO NO PERÍODO NOTURNO NA CADEIA PÚBLICA E COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO – ALEGAÇÃO DE QUE, “UMA VEZ EVIDENCIADO QUE O RECUPERANDO ENCONTRA-SE FORAGIDO DE SUAS OBRIGAÇÕES DE CUMPRIMENTO DE PENA, NECESSÁRIA A REGRESSÃO AO REGIME FECHADO, COM A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, JÁ QUE A PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO MAGISTRADO, DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR, NÃO SURTIRÁ EFEITOS, AO MENOS POR ORA” – DESACOLHIMENTO – A SÚMULA 533 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EDITADA A PARTIR DO ENTENDIMENTO EXARADO NO RECURSO REPETITIVO No 1378557/RS, DISPÕE ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL. A COMPRESSÃO FIRMADA PELA REFERIDA SÚMULA TEM RAZÃO DE SER, NA MEDIDA EM QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR, INSTAURADO PARA APURAR O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE POR RÉU CONDENADO, ANALISA QUESTÃO AFETA À LIBERDADE DE IR E VIR. ASSIM, DEVE SER OBSERVADO AMPLAMENTE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, COM A PRESENÇA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO OU DEFENSOR PÚBLICO NOMEADO, DEVENDO SER-LHE APRESENTADA DEFESA, EM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS ESPECÍFICAS CONTIDAS NA LEP - DESROVIMENTO AO RECURSO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 60281492)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado foi condenado a 2 (dois) e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, por furto qualificado -

art. 155, § 4o, I e IV do CP – (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

Em 3.4.2019, o Juízo da Execução Penal, em audiência admonitória, estabeleceu as seguintes condições para cumprimento da pena:

“[...]

I - Deverá o reeducando manter-se com o senso de autodisciplina e responsabilidade, se relacionado com urbanidade e respeito com servidores, presos e perante a sociedade; II- Durante o dia, exercerá atividade empregatícia ou profissionalizante, devidamente comprovada nos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias; III – Recolher-se na Cadeia Pública todos os dias, no período noturno, das 19h às 6h, bem como em finais de semana e feriados; III. Comparecer mensalmente, na Secretaria do Juízo, para informar e justificar as suas atividades; IV. Não frequentar bares, boates e locais congêneres; V. Não se ausentar da comarca e cidades contíguas sem autorização do Juízo; VI. Não voltar a cometer infrações penais, retardar ou impedir o cumprimento da pena ou participar de movimentos de fuga ou subversão à ordem e disciplina.”
(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito – ID 57063450).

Em 12.6.2019, o agravado não pernoitou na cadeia pública e não retornou ao referido local desde então, onde deveria recolher-se todos os dias, no período noturno, das 19h às 6h, e em finais de semana e feriados. Igualmente, não mais compareceu em Juízo para informar e justificar as suas atividades, consoante estabelecido pelo juiz da Execução Penal.

Em 24.6.2019, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juara requereu
“a regressão cautelar do apenado para o regime fechado em razão da prática de falta grave, expedindo-se o competente mandado de prisão.”
(Roberta Cheregati Sanches, promotora de Justiça – ID 57063450)

Em 1o.7.2019, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de regressão cautelar nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, denota-se que não é o caso de acolhimento do pedido Ministerial, vejamos: Em que pese o reeducando esteja cumprindo pena no regime de semiliberdade, no qual comparece no albergue somente no período noturno e aos finais de semana e feriados, ocasião em que tão somente está, de fato, sob a custódia da unidade prisional, verifica-se que o entendimento jurisprudencial é pacificado no sentido de autoridade administrativa é a detentora do poder disciplinar, independentemente se o reeducando está fora desta, ou seja, no período em que não está recolhido e deixa de praticar o ato que lhe é imposto. Consigne-se que não consta nos precedentes as especificações de cada caso, não sendo possível o uso da técnica de distinção (distinguishing) para então aplicar a regressão de regime no caso em tela.

Assim, diante da ampla interpretação da Súmula 533 do STJ, verifica-se que não há como regredir de regime por falta de comparecimento no albergue sem a prévia instauração de procedimento administrativo.

Súmula 533 – STJ: "Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado".

Frise-se, inclusive, que diversas decisões proferidas por este juízo em casos análogos ao do presente feito foram anuladas pelo Egrégio Tribunal de Justiça em razão da falta de instauração do sobredito procedimento.

Portanto, inviável a determinação da regressão de regime por este Juízo, neste momento, eis que não se sustentará no Tribunal de Justiça, como vem sucessivamente acontecendo.

Assim, no âmbito da execução penal, a atribuição de apurar a conduta faltosa do reeducando, assim como realizar a subsunção do fato à norma legal, ou seja, verificar se a conduta praticada pelo recuperando corresponde a uma falta leve, média ou grave, é do diretor do presídio, em razão de esta autoridade administrativa ser a detentora do poder disciplinar, sendo irrelevante se o reeducando estava recolhido no estabelecimento penal ou não, conforme os precedentes e o artigo 47 e seguintes da LEP.

Dessa forma, impõe-se concluir, que o diretor do presídio deve apurar a conduta do reeducando, identificá-la como falta leve, média ou grave, aplicar as medidas sancionatórias que lhe compete, no exercício de seu poder disciplinar; e, somente após esse procedimento, quando ficar constatada a prática de falta disciplinar de natureza grave, comunicar ao Juízo das Execuções Penais para que esta autoridade judiciária decida a respeito das sanções de sua competência, sem prejuízo daquelas sanções que já foram aplicadas pela autoridade administrativa.

Ante exposto, indefiro o pedido Ministerial e determino que seja instaurado pelo Diretor da Unidade Prisional procedimento disciplinar para apuração da falta cometida pelo recuperando, assegurando-lhe o pleno direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou Defensor Público nomeado, nos termos do artigo 59 da LEP e súmula 533 do STJ. [...]”
(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito – ID 57053478)

Em 20.9.2019, o agravado não foi localizado no endereço constante dos autos [
Rua Aristides Canedo de Oliveira no 528 W, bairro Santa Cruz, Município de Juara], para que fosse intimado acerca da decisão supracitada (ID 57063450).

Em 20.2.2020, o Juízo da Execução Penal requisitou informações sobre a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado (
ID 57063450)
.

Em atendimento à requisição judicial, o Diretor da Cadeia Pública de Juara informou, em 4.3.2020, a impossibilidade de conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado, porque o agravado não foi encontrado (
ID 57063450)
.

Pois bem.

O agravado deixou de cumprir 2 (duas) condições impostas pelo juiz da Execução Penal [pernoitar na cadeia pública todos os dias e comparecer em Juízo para informar e justificar as suas atividades] desde a data de
12.6.2019
, bem como não foi mais localizado no endereço informado nos autos, consoante certificado pelo oficial de Justiça, bem como pelo Diretor da Cadeia Pública de Juara
(ID 57063450).

O reeducando em regime semiaberto, que deixa de retornar ao estabelecimento prisional, viola as determinações exigidas para o cumprimento da pena, caracterizando fuga

(STJ, HC no 159.155/RS – Relator: Des. Adilson Vieira Macabu – Quinta Turma – 15.6.2012).

Com efeito, a
fuga do agravado da cadeia pública, onde cumpria pena, caracteriza falta grave
(LEP, art. 50, II)
e justifica a regressão cautelar, para regime mais rigoroso, sem sua oitiva prévia, à luz do art. 118, I, da LEP.

Seguem-se arestos do c. STF e deste e. Tribunal:

“A fuga do condenado justifica a regressão cautelar para o regime fechado, sendo certo que, por óbvio, se houve fuga não há como acenar com a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2o da Lei de Execução Penal.”
(HC no 106.942/GO – Relator: Ministro Joaquim Barbosa – 23.5.2012)

“Uma vez [...] devidamente advertido acerca das condições impostas para o cumprimento da sua pena nesta forma regimental, o descumprimento deliberado de quaisquer das providências pode evidenciar desobediência aos seus deveres como condenado, [...], tornando permitida sua regressão cautelar para o regime fechado, sendo prescindíveis para tanto a prévia oitiva do penitente e a instauração de PAD para apuração de falta grave, uma vez que a providência consiste meramente em medida acautelatória tomada em observância ao poder geral de cautela, que é inerente à função jurisdicional do d. Juízo da Vara de Execuções Penais.”
(AgExPe N.U 1019164-53.2020.8.11.0000 – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – Terceira Câmara Criminal – 23.10.2020)

Enfim, a Súmula 533 do c. STJ, utilizada como fundamento pelo Juízo da Execução Penal, para indeferir o pedido ministerial, mostra-se inaplicável ao caso, por se tratar de regressão cautelar, conforme entendimento do próprio c. STJ,
“in verbis”
:

“Em se tratando de regressão cautelar, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, [...]. Inaplicabilidade do enunciado sumular 533 desta Corte.”
(RHC no 92.446/BA – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 19.2.2018; AgRg no HC no 565368/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.8.2020)

Logo, o agravado deve ser regredido cautelarmente ao regime fechado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para regredir cautelarmente o agravado [CARLOS MAGNUM FERREIRA DE ALMEIDA] para o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020